Tribunal: TJES
Processo: 5013068-55.2023.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Exame de Saúde e/ou Aptidão Física
Data de julgamento: 2025-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013068-55.2023.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS HENRIQUE DUARTE VERGNA

APELADO: INSTITUTO AOCP

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CONCURSO PÚBLICO. TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS. REALIZAÇÃO EM DIA DE CHUVA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À REMARCAÇÃO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA, LEGALIDADE E VINCULAÇÃO AO EDITAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por candidato eliminado em concurso público para Soldado Combatente da Polícia Militar do Espírito Santo contra sentença que julgou improcedente a Ação de Obrigação de Fazer, na qual pleiteava a nulidade da decisão administrativa que o eliminou do certame, alegando que a prova de corrida foi realizada sob forte chuva e pista escorregadia, comprometendo seu desempenho.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se as condições climáticas adversas no momento do Teste de Aptidão Física (TAF) justificam a remarcação da prova para o candidato; e (ii) verificar se a realização da prova sob chuva violou os princípios da isonomia e da legalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O edital do concurso prevê expressamente que o TAF será realizado independentemente das condições climáticas, vinculando candidatos e Administração Pública às suas regras, em observância ao princípio da vinculação ao edital.

O Supremo Tribunal Federal, no Tema 355 de Repercussão Geral, firmou entendimento de que inexiste direito dos candidatos à remarcação de teste de aptidão física, salvo previsão expressa no edital, o que não ocorre no caso em análise.

As exceções à regra de impossibilidade de remarcação de prova em concurso público, reconhecidas pelo STF nos Temas 973 e 386 da Repercussão Geral (gestação e crença religiosa), não se aplicam ao caso, que não envolve impedimento absoluto à realização do teste.

A realização da prova sob condições climáticas adversas não violou o princípio da isonomia, pois todos os candidatos submetidos ao teste na mesma data enfrentaram idênticas circunstâncias, sendo vedado tratamento diferenciado sem previsão normativa.

A eliminação do candidato decorreu do não cumprimento do tempo mínimo exigido para a prova de corrida, e não de erro da banca ou de impedimento absoluto para a realização do exame físico.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A realização do Teste de Aptidão Física em concurso público sob condições climáticas adversas não assegura ao candidato o direito à remarcação da prova, salvo previsão expressa no edital.

O princípio da isonomia não é violado quando todos os candidatos submetidos ao teste em determinado dia enfrentam as mesmas condições climáticas, não se justificando a concessão de nova oportunidade a apenas um deles.

A Administração Pública e os candidatos estão vinculados às regras do edital, sendo vedada a concessão de tratamento diferenciado sem fundamento normativo ou jurisprudencial.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:

STF, Tema 355 da Repercussão Geral (RE nº 630.733/DF).

STF, Tema 973 da Repercussão Geral (RE nº 1.058.333).

STF, Tema 386 da Repercussão Geral (RE nº 611.874).

STJ, AgInt no RMS nº 54.188/RJ, Rel. Min. Afrânio Vilela, Segunda Turma, j. 15/04/2024.

TJES, Apelação Cível nº 00062862520208080024, Rel. Des. Eliana Junqueira Munhos Ferreira, Quarta Câmara Cível, j. 25/07/2024.

TJGO, Apelação Cível nº 50988329520238090051, Rel. Des. José Ricardo M. Machado, Oitava Câmara Cível, j. 11/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
cuidam os autos de recurso de
A
pelação
C
ível interpost
o

p
o
r

CARLOS HENRIQUE DUARTE VERGNA

contra a
sentença
ID 9410433
,
proferida pel
o
Ju
í
z
o
da
2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde
de Vitória
,
que
na Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em face do
INSTITUTO AOCP
e do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou improcedente o pedido que visava a nulidade da decisão administrativa que o eliminou do concurso público regido pelo Edital nº 01/2022 CFSD/2022, de modo a garantir o seu prosseguimento nas demais etapas do certame, bem como que seja determinado aos requeridos que procedam com a sua convocação para realização de novo TAF, com observância às regras do edital.
Nesses termos, condenou o ora apelante ao pagamento das custas processuais e honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), montante a ser dividido na proporção de 50% para os patronos de cada apelado, observada, entretanto, a assistência judiciária gratuita concedida ao recorrente.

Irresignad
o

o
apelante
sustenta em suas
razões
ID 9410436,
em síntese,

(1) a execução do teste da
corrida de 2.400 metros ocorreu de modo arbitrário e contrário ao próprio Edital n
º
01/2022,
no item 16.16.4.4, uma vez que no momento da realização do referido teste chovia forte, e
pista estava totalmente escorregadia
; (2) o tempo chuvoso e a pista escorregadia, f
izeram
com
que ficasse temeroso em correr e sofre
r
algum tipo de acidente
; (3) os
p
rincípios
c
onstitucionais da
i
mpessoalidade e
da
i
sonomia também foram gravemente infringidos, uma vez que candidatos do concurso avaliados em dia que não choveu tiveram grande vantagem em relação aos candidatos avaliados em dia de forte
s
/intensas chuvas.
Nesses termos, pede a reforma da sentença apelada.

Preenchidos os requisitos da
admissibilidade recursal
e considerando que o apelante deixou de recolher o preparo por estar amparado pela assistência judiciária gratuita, conheço do apelo interposto e passo a analisar as suas razões.

Trata-se, na origem, de ação de obrigação de fazer, na qual o ora apelante alega ter sido infringida regra do
Edital n
º
01/2022,
regente do concurso público para Soldado Combatente da Polícia Militar do ES, ao ter sido obrigado a realizar o teste de corrida de 2.400 metros enquanto chovia forte e a pista estava escorregadia.

A sentença apelada, considerou que
não restou suficientemente demonstrado que as condições climáticas desfavoráveis, no momento do teste físico, tiveram o condão de impactar o desempenho do candidato na referida fase do certame, pois, de acordo com a documentação acostada, outros candidatos que participaram da etapa concluíram o exercício e foram declarados aptos no TAF, o que demonstra que o fato climático não impediu a realização do teste.

No caso em tela, o ora apelante não conseguiu concluir à distância de 2.400 metros no tempo máximo de 12 minutos previstos pelo edital, tendo atribuído a falta de êxito às condições climáticas.

De fato, as condições climáticas desfavoráveis ao candidato (chuva/pista molhada) não assegura a este o direito de realizar nova prova física, máxime se outros candidatos foram submetidos ao mesmo exame, nas mesmas condições, sujeitando-se às mesmas regras, não podendo, portanto, o recorrente pretender tratamento diverso ao dos demais concorrentes, o que seria evidente violação ao princípio da isonomia e da legalidade.

Ademais, o edital do certame prevê, expressamente, que as intercorrências físicas e climáticas ocorridas na data da avaliação não impediriam sua realização, i
n verbis
:

16.5 O Teste de Aptidão Física será realizado em data a ser estabelecida em edital,
independente das diversidades físicas do candidato ou das condições climáticas
.
(sem grifos e destaques no original)

Tal cláusula editalícia confere eficácia ao princípio da isonomia, justamente porque obsta que candidatos busquem realizar etapas do certame em datas distintas daquelas determinadas para todos os candidatos, independentemente da motivação.

Assim, o ora apelante possuía plena ciência que para ser considerado apto na prova de corrida do TAF deveria completar o percurso de 2.400m em até 12 (doze) minutos, independentemente do fato de chover no momento da realização do exercício e de haver poças na pista, a qual, frise-se, situada no Estádio Kleber Andrade, em Cariacica, local devidamente apropriado para a prática de atividades esportivas em qualquer condição climática.

Nesses termos e sem permissão editalícia para realização de segunda chamada para a realização do TAF, a Administração Pública, por meio da banca organizadora contratada, não poderia agir de forma diversa, senão considerar o recorrente inapto por não atender as exigências mínimas desta etapa, e eliminá-lo do certame, sob pena de afrontar o princípio da legalidade, da vinculação ao edital e da isonomia.

Aliás, ao tratar do tema em questão, o Supremo Tribunal Federal firmou precedente vinculante, Tema de Repercussão Geral nº 355, segundo o qual “
Inexiste direito dos candidatos em concurso público à prova de segunda chamada nos testes de aptidão física, salvo contrária disposição editalícia, em razão de circunstâncias pessoais, ainda que de caráter fisiológico ou de força maior, mantida a validade das provas de segunda chamada realizadas até 15/5/2013, em nome da segurança jurídica”
.

Referido entendimento foi excepcionado pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário nº 1.058.333 (Tema nº 973 da repercussão geral) e no Recurso Extraordinário nº 611.874 (Tema nº 386 da repercussão geral), nos quais, respectivamente, admitiu-se a remarcação de teste de aptidão física para
candidata gestante
e a realização de etapa em data diversa da prevista no edital por
motivos de crença religiosa do candidato
.

Na mesma linha de entendimento, o STJ tem orientado que
“em homenagem ao princípio da vinculação ao edital, as condições estabelecidas no certame devem ser obedecidas fielmente, tanto pelo Poder Público como pelos participantes, não sendo possível a remarcação de prova de aptidão física para data diversa da estabelecida no edital do concurso público, em razão de circunstâncias pessoais do candidato, ainda que de caráter fisiológico, salvo se essa possibilidade estiver prevista no próprio edital. Precedentes”
(AgInt no RMS n. 54.188/RJ, relator Ministro Afrânio Vilela, Segunda Turma, julgado em 15/4/2024, DJe de 18/4/2024, STJ).

De todo modo, insta observar que os candidatos que realizaram o Teste de Aptidão Física (TAF)
na data em questão,
submeteram-se às mesmas condições
que o ora apelante
, não se havendo falar, portanto, em violação ao princípio da isonomia. Caso fosse deferido
ao
recorrente
a possibilidade de realizar novo TAF, por ausência de condições climáticas apropriadas, tal permissão resultaria em sobreposição ao direito dos demais concorrentes, violando os princípios da igualdade e da razoabilidade, assegurados constitucionalmente.

Esse é, inclusive, o posicionamento dominante na jurisprudência pátria:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. INDEFERIMENTO DA PRODUÇÃO DE PROVAS PERICIAL E ORAL FUNDAMENTADO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR DE POLÍCIA CIVIL DO ESTADO (EDITAL Nº 01/2018/pces).
CANDIDATO INAPTO NA PROVA DE CORRIDA DO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). CONDIÇÃO CLIMÁTICA SUPOSTAMENTE DESFAVORÁVEL. FORTES PRECIPITAÇÕES DE CHUVA. REMARCAÇÃO DO TESTE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA QUE AS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS TENHAM PREJUDICADO O DESEMPENHO DE TODOS OS CANDIDATOS.
TEMA REPERCUSSÃO GERAL Nº 355 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO AUTORAL MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
[...]
As condições climáticas desfavoráveis ocorridas no dia do TAF realizado pelo candidato apelante somente poderiam ensejar a remarcação da prova se ficasse demonstrado que estas tiveram o condão de interferir na higidez física de todos os candidatos, influenciando negativamente no resultado da prova de todos, pois não era imprescindível que aquela etapa do certame fosse realizada sem chuva, ônus do qual não se desincumbiu o recorrente. Na realidade, as fortes chuvas ocorridas no dia em que realizou o TAF não tiveram o condão de influenciar no desempenho dos candidatos do certame, prejudicando de alguma forma o exercício de corrida, pois não houve discrepância significativamente entre o número de candidatos eliminados na prova de corrida quando se comparado os 02 (dois) dias em que foi realizado (13 e 14 de agosto de 2019).
7) Recurso desprovido. (TJ-ES - Apelação Cível: 00062862520208080024, Relator: Eliana Junqueira Munhos Ferreira, 4ª Câmara Cível,
julgado em 25/07/24
).

EMENTA - APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. REPROVAÇÃO NO TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). ALEGAÇÃO DE CONDIÇÕES CLIMÁTICAS DESFAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. VINCULAÇÃO ÀS REGRAS DO EDITAL. CONTROLE JUDICIAL DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. ERRO DE AVALIAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ILEGALIDADE DO ATO ELIMINATÓRIO.
[...]
O fato de serem as condições climáticas desfavoráveis à candidata (dia chuvoso) não lhe assegura o direito de realizar nova prova física, máxime se outros candidatos foram submetidos ao mesmo exame, nas mesmas condições, sujeitando-se às mesmas regras, não podendo, portanto, a recorrente pretender tratamento diverso ao dos demais concorrentes, o que caracterizaria evidente violação ao princípio da isonomia e da legalidade
4. Inexiste ilegalidade no resultado conferido pela banca examinadora, já que a candidato não conseguiu executar os exercícios físicos nos termos previstos no instrumento convocatório, o que resultou na sua eliminação. 5. Tendo em vista que foram seguidas as regras editalícias e não havendo comprovação de nenhuma irregularidade praticada na fase de avaliação de aptidão física, não merece acolhimento o pleito anulatório. Recurso Conhecido E Desprovido. (TJ-GO 50988329520238090051, Relator: José Ricardo M. Machado - (Desembargador), 8ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/07/2024).

Portanto, a alegação de que a prova foi realizada sob intercorrências climáticas não desautoriza a banca examinadora concluir pela inaptidão d
o
candidat
o
em caso de não alcançada a exigência prevista no instrumento convocatório.

Nesses termos,
NEGO PROVIMENTO ao apelo interposto.

Na forma do §11 do art. 85 do CPC/15, majoro os honorários sucumbenciais devidos pelo apelante para R$ 2.000,00, observada a gratuidade da justiça concedida a este.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Outrossim, majorar
os honorários sucumbenciais devidos pelo apelante para R$ 2.000,00, observada a gratuidade da justiça concedida a este.

Acompanho o voto de relatoria.